Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CULPABILIDADE. COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 74188285) contra a sentença (Id. 74188282) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente absolveu o réu.
2. O Parquet na origem (Id. 74188225) denunciou o réu, ora apelado, pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por ter dirigido motocicleta em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. 2.1. Asseverou que no dia 16 de julho de 2023, por volta das 16h15, em via pública, em frente ao ginásio localizado na Quadra 20, DF-473, Bairro São Francisco, São Sebastião/DF, o denunciado conduzia motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI (Placa: JIY1762), sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, realizando manobra perigosa do tipo “empinar”, colocando em risco a segurança viária e a integridade de terceiros.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a conduta do acusado não demonstrou perigo concreto de dano à segurança pública, elemento indispensável à configuração do tipo penal do art. 309 do CTB. 3.1. Ressaltou que a ausência de habilitação, por si só, não basta para configurar o delito, sendo necessário que o risco à coletividade seja efetivamente comprovado. 3.2. Destacou, ademais, que não houve prova de que a manobra praticada pelo acusado tenha causado risco real a pedestres ou veículos, configurando mera infração administrativa. 3.3. Por essas razões absolveu o réu, com fundamento na norma elencada no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, por entender atípica a conduta.
4. Em suas razões recursais (Id. 74188285) o recorrente verbera, em síntese, que a prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, bem como o perigo concreto inerente à conduta. 4.1. Alega que o réu foi flagrado por policiais militares realizando manobras perigosas com a motocicleta e, ao ser abordado, constatou-se que não ostentava habilitação para conduzir veículos automotores. 4.2. Salienta, ademais, que o perigo de dano está evidenciado pela própria natureza da conduta, pois empinar motocicleta em via pública, sem habilitação, representa comportamento potencialmente lesivo à segurança do trânsito. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente com a subsequente condenação do réu.
5. O apelado ofereceu contrarrazões (Id. 74188287), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que não restou demonstrado o perigo concreto exigido no tipo penal, devendo prevalecer a absolvição por atipicidade material da conduta, uma vez que o fato se limita à esfera administrativa.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. 74677920).
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a conduta do réu, ao conduzir motocicleta em via pública sem ostentar a devida habilitação e executando manobra perigosa, classifica-se ao tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da demonstração de perigo concreto à segurança viária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O conjunto probatório demonstra de modo seguro que o acusado conduzia veículo automotor em via pública sem a habilitação necessária, realizando manobra perigosa consistente em “empinar” a roda dianteira, circunstância que caracteriza perigo concreto de dano e classifica-se integralmente ao tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Afigura-se evidente de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, sobretudo os depoimentos convergentes das testemunhas, em Juízo, corroborados pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, a inobservância, pelo réu, das regras de trânsito, notadamente em virtude da ausência de habilitação para conduzir motocicletas.
11. Observe-se, a esse respeito, que o crime previsto no art. 309 do CTB é formal, de perigo concreto e instantâneo, com o intuito de proteger a incolumidade pública e principalmente com a finalidade de garantir segurança viária. 11.1. Registra-se que a conduta de equilibrar a referida motocicleta apenas com a roda traseira, manobra conhecida como “empinar”, revela-se como efetivo perigo de dano concreto à coletividade, por criar situação de risco real a pedestres, condutores e ao próprio agente.
12. Diante do exposto, encontra-se comprovados a autoria e o perigo concreto, a absolvição deve ser reformada, impondo-se a condenação do acusado, uma vez que a conduta ultrapassou o âmbito meramente administrativo e adentrou a esfera penal, ofendendo a segurança do trânsito e a paz pública.
13. Em relação à dosimetria da pena. 13.1. Na primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais), observa-se que a conduta do réu revela grau mediano de culpabilidade, pois agiu de forma consciente e voluntária ao conduzir motocicleta sem habilitação, realizando manobra perigosa (“empinar” a roda dianteira), expondo a risco a segurança viária e a integridade de terceiros. 13.2. Os antecedentes são favoráveis, inexistindo condenações criminais transitadas em julgado. 13.3. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos que autorizem juízo desfavorável. Os motivos do crime são banais, decorrentes da imprudência e do desprezo às normas de trânsito. 13.4. As circunstâncias e consequências do delito não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal. A vítima é o Estado que em nada contribuiu para a perpetração do crime. 13.5. Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, em observância aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, nos termos da regra prevista no art. 59 do Código Penal. 13.6. Na segunda fase (atenuantes e agravantes), reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), uma vez que o réu, tanto em sede preliminar (TCO) quanto em Juízo, admitiu ter conduzido a motocicleta sem habilitação, corroborando a materialidade e a autoria delitiva. 13.7. Contudo, diante do mínimo legal já aplicado na primeira etapa e da impossibilidade de redução aquém do piso (Enunciado da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), mantém-se a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção. 13.8. Não há agravantes incidentes. 13.9. Na terceira fase (majorantes e minorantes), ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena previstas em lei especial ou no Código Penal, a pena definitiva permanece em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, considerando-se a primariedade, os bons antecedentes e a natureza do delito de trânsito. 13.10. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, conforme fixar o Juízo da execução.
14. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1730033; Acórdão no 1796069; e Acórdão no 1796069.
IV DISPOSITIVO E TESE
15. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA, para ao reformar a respeitável sentença impugnada, julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu J.S.P. à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática delituosa prevista no art. 309 do CTB.
Tese de Julgamento: A prática de conduzir veículo automotor sem habilitação, realizando manobra perigosa em via pública, configura o crime previsto no art. 309 do CTB, por caracterizar perigo concreto à segurança viária e à incolumidade pública, não se tratando de mera infração administrativa.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 309 do CTB; artigos 44, 59 e 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1730033; Acórdão no 1796069; e Acórdão no 1796069; e Enunciado da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.